Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-40.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012791-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CLAUDIANI DO NASCIMENTO NUNES - CPF: 033.696.831-05 (REPRESENTANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ENES NASCIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 03.762.673/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 51, XIV, DO RITJMT – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – NÍTIDA PRETENSÃO EM MODIFICAR POSICIONAMENTO ADOTADO PELO JULGADOR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. A
reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado para avaliar o acerto ou desacerto da decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CLAUDIANI DO NASCIMENTO NUNES, contra a r. decisão monocrática que rejeitou a Reclamação nº
1012791-40.2019.8.11.0000, interposta pela agravada, mantendo inalterada a sentença p
roferida pelo MM. Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível da capital, que, nos autos da ação “Indenizatória” (Proc. nº 1003701-38.2017.8.11.0045), ajuizada pela agravante/reclamante contra FAUC FACULDADE DE CUIABÁ, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral (cf. ID 13131961). Referida sentença integralmente reformada pela Turma Recursal, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pela autora/reclamante/agravante, pois, na visão da MMª Juíza
“não há comprovação de que qualquer requerimento ou pedido de 2ª chamada da autora para a realização das referidas provas, não sendo crível que no impedimento de realização das provas bimestrais, mesmo após devidamente aditado o seu FIES, a autora não tivesse procurado outros meios administrativos para não se sentir prejudicada, como alega”
(cf. ID 25876497 - Pág. 4).

A agravante diz que a decisão proferida pela Turma Recursal partiu de premissa equivocada ao prover o recurso interposto pela ré/agravada, pois, os elementos probatórios contidos nos autos não deixam dúvida quanto ao ato lesivo praticado pela agravada ao lhe impedir de realizar as provas oficiais/bimestrais, sob o argumento de ausência de aditamento do FIES; prossegue dizendo que
cabe a este eg. Tribunal de Justiça determinar que a Turma Recursal reconheça os prejuízos por ela sofridos, condenando à agravada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Pede, pois, o provimento do agravo, reformando a decisão proferida pela Turma Recursal para condenar a ré/agravada ao ressarcimento de dano moral e material que a agravante alega ter sofrido.

Nas contrarrazões de ID ......., a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao
julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2.020

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto a ausência de razão fática ou jurídica à adoção da providência prevista no art. 232, II, do RITJMT, e sendo a situação absolutamente alheia ao art. 231 do RITJMT,
a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo o trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

O art. 988 do CPC/2015 estabelece que “
caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
(...)
preservar a competência do tribunal
(inciso I);
garantir a autoridade das decisões do tribunal
(inciso II);
garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
(inciso III), e
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
(inciso IV).

O §4º do mesmo artigo de Lei dispõe que “
as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam
”.

Ou seja, a reclamação do art. 988 do CPC pressupõe necessariamente a inobservância da tese jurídica consagrada em Súmula Vinculante ou por decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ou, então, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A respeito da Reclamação, oportuna a lição de Alexandre Freitas Câmara:

“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirmar seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3º) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1º, primeira parte). (O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2ª ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487) ”.

No caso,
a reclamante tenta reverter, incansavelmente, decisão que lhe foi desfavorável e se utiliza da via eleita como sucedâneo recursal, desconsiderando, totalmente, que a reclamação é um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro cognitivo ampliado para avaliar o acerto ou desacerto da decisão atacada; ausente,
in casu
, qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do CPC, o que inviabiliza a
prima facie
o conhecimento da presente reclamação.

(...)

Portanto, não havendo qualquer razão fática ou jurídica à adoção da providência prevista no art. 232, II, do RITJMT, e sendo a situação absolutamente alheia ao art. 231 do RITJMT, rejeito a presente reclamação (RITJMT, art. 51, XIV).

A reclamação, analisada à luz da norma processual que expressamente regulamenta o seu procedimento (CPC, art. 988), não é, portanto, recurso ou sucedâneo recursal; pois tem a natureza de
ação originária proposta no tribunal
e distribuída ao relator que proferiu a decisão ou acórdão cuja tese jurídica não é aplicada ou respeitada; este fundamento garante que, dentre às hipóteses de cabimento da reclamação, sempre haverá ofensa a uma norma legal, hipótese diversa da dos autos, cuja pretensão gravita, essencialmente, em modificar entendimento proferido em sede recursal.

Para deixar bem claro quais são os pressupostos indissociáveis de cabimento da reclamação perante o STF, o ministro Luiz Fux, na reclamação 11636-RJ, j. 09.04.2014, esclareceu:

“[...] (i) a impossibilidade de utilizar per
saltum
a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição, (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em um rol
numerus clausus
, e, (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. [...]”. No mesmo sentindo: Reclamação 17914 AgR, Relator: ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 26.08.2014, DJe 03.09.2014, publicado 04.09.2014.

De todo modo, não há como acolher a pretensão indenizatória formulada pela autora/reclamante/agravante, porquanto a via eleita (Reclamação) é instrumento de impugnação excepcional, de rol taxativo, sendo absolutamente impossível sua utilização para modificar posicionamento adotado pelo julgador.

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, a mantenho integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020